Tribunal: TJBA
Processo: 8048926-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048926-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HPN TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
BRUNO DE MAGALHAES OLIVEIRA COSTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO PESSOAL DOS COEXECUTADOS. NULIDADE RELATIVA. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. FACULDADE DO CREDOR DE ESCOLHA DO RITO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA PENHORA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por HPN Transportes e Locações Ltda - ME contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial, mantendo penhora de veículos fiduciariamente vinculados, sem determinar a citação formal da fiadora e do coexecutado. Embargos de declaração opostos no curso do recurso foram prejudicados em razão do julgamento colegiado do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) determinar se a ausência de citação da fiadora e do coexecutado compromete a validade do processo executivo;
(ii) estabelecer se a renúncia ao benefício de ordem afasta a necessidade de excussão prévia do devedor principal;
(iii) definir se é necessário instaurar incidente de desconsideração da personalidade jurídica para responsabilização dos fiadores;
(iv) apurar se a existência de alienação fiduciária no contrato impõe a adoção da ação de busca e apreensão em detrimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação formal e pessoal dos coexecutados impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo indispensável sua regularização antes do prosseguimento da execução.

4. O comparecimento espontâneo da pessoa jurídica executada não supre a citação das pessoas físicas coexecutadas, nos termos do art. 238 do CPC.

5. A ausência de citação não acarreta nulidade absoluta da execução, devendo ser analisada pelo juízo de origem após a regularização da relação processual.

6. A renúncia expressa ao benefício de ordem, constante do contrato, é válida e afasta a exigência de excussão prévia dos bens da devedora principal.

7. A inclusão da fiadora no polo passivo da execução decorre da lei processual (CPC, art. 779, inciso IV), sendo desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

8. O contrato de abertura de crédito fixo, com valor definido e assinatura das partes, constitui título executivo extrajudicial, ainda que garantido por alienação fiduciária.

9. As Súmulas 233 e 247 do STJ não se aplicam ao contrato de abertura de crédito fixo, por conter obrigação líquida, certa e exigível.

10. A existência de cláusula de alienação fiduciária não impede o uso da execução direta, sendo faculdade do credor optar entre a via executiva e a ação de busca e apreensão, conforme previsto no art. 5º do Decreto-Lei nº 911/1969.

11. Mantida a penhora de veículos e bloqueio de ativos financeiros já efetivados, vedado seu levantamento até nova decisão do juízo de origem.

12. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática restam prejudicados em virtude do julgamento definitivo do agravo pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo parcialmente provido. Embargos de declaração prejudicados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8048926-84.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
HPN TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA - ME
, e, como agravado,
BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicados
os Embargos de Declaração opostos pela agravante, e, no mérito,

conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)